Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0710074-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODILON DE ALENCAR OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ODILON DE ALENCAR OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante afirma, em síntese, que está na enfermaria do Hospital Regional do Guará/DF com covid-19, necessitando com urgência de leito em Unidade de Terapia Intensiva, sob risco iminente de óbito. Informa que sua transferência não foi realizada por ausência de vagas no hospital onde se encontra, bem como em toda a Rede Pública do Distrito Federal. Pediu a concessão de liminar para determinar a sua imediata transferência para a UTI do hospital público ou, na sua falta, para UTI de hospital particular, às expensas do SUS. No mérito, pede a sua confirmação e a procedência do pedido. A liminar foi deferida (ID n. 24702193). O autor peticiona informando que a autoridade impetrada foi intimada, contudo, conforme se verifica no prontuário médico do impetrante, a pesquisa de eventuais leitos disponíveis em 10 hospitais particulares da rede conveniada ao SUS não obteve sucesso. Sustenta que alguns hospitais não tiveram sua disponibilidade de leitos consultada, dentre eles o Hospital Daher Lago Sul. Afirma que, em contato nesta tarde, seus advogados foram informados de que o hospital possui 4 leitos de UTI vinculados ao SUS vagos. Acrescenta que o impetrante foi entubado, necessitando com urgência ser transferido para UTI, sob pena de risco de óbito. Com urgência, encaminhem-se os autos para parecer ministerial e intime-se o Hospital Daher Lago Sul para manifestação acerca da existência de vaga de UTI disponível vinculada ao convênio com o SUS, cuja resposta há de ser enviada via eletrônica em 2 (duas horas), sob pena de responsabilidade do gestor de plantão. Dou ao presente força de mandado. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 23:29:47. Desembargador José Divino de Oliveira